Tribunal: CARF
Processo: 13888.002335/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 30.
Constitui infração à obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991, deixar, a Contribuinte, de incluir, na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, o valor referente a bolsa de estudos concedida a dependente de segurado empregado, na vigência da redação dada - pelo art. 23 da Lei no 9.711, de 1998 - à alínea t do § 9o, do art. 28 do referido diploma legal (Lei 8.212, de 1991).
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTE.
Na vigência - com a redação dada pelo art. 23 da Lei no 9.711, de 1998 (entre 1998 e 2011) - da alínea t do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, incide Contribuição Previdenciária sobre o valor referente a bolsa de estudos concedida a dependente de segurado empregado, pois, à época, inexistia desoneração tributária, no particular.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002335/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO AMERICANENSE DE EDUC E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 30.
Constitui infração à obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212,
de 1991, deixar, a Contribuinte, de incluir, na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, o valor referente a bolsa de estudos concedida
a dependente de segurado empregado, na vigência da redação dada - pelo art.
23 da Lei no 9.711, de 1998 - à alínea “t” do § 9o, do art. 28 do referido
diploma legal (Lei 8.212, de 1991).
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTE.
Na vigência - com a redação dada pelo art. 23 da Lei no 9.711, de 1998 (entre
1998 e 2011) - da alínea “t” do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
incide Contribuição Previdenciária sobre o valor referente a bolsa de estudos
concedida a dependente de segurado empregado, pois, à época, inexistia
desoneração tributária, no particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Samis Antônio de Queiroz.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Samis Antonio de Queiroz - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002335/2008-31
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 133/151), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 117/127), proferida em sessão de 22/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-21.084, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 58/75), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS-DE-
PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas-de-pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com
os padrões e normas estabelecidos pelos atos normativos vigentes.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDOS
PREVISTA
EM
CONVENÇÃO COLETIVA E CONCEDIDA A DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudos concedidas a
dependentes de segurados empregados, ainda que a concessão das mesmas decorra de
previsão contida em Convenção Coletiva de Trabalho.
ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 55 DA LEI N.o
8.212/91.
O art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a isenção das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados por lei ordinária.
Entidade Beneficente que não atende a todos aos requisitos do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91 não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias, sendo obrigatório o
lançamento dos valores devidos.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 30 (DEBCAD 37.155.609-0) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/7; 13) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 14/15), tendo o contribuinte sido notificado
em 06/06/2008 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

Trata-se de Auto-de-Infração – AI no 37.155.609-0, de 05/06/2008, lavrado por
ter sido constatado que a Autuada deixou de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo INSS, deixando de incluir os valores pagos a título
de bolsas de estudos concedidas aos dependentes de segurados empregados da Autuada,
conforme o explicitado no Relatório Fiscal da Infração, fato que constitui infração às
disposições contidas no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/91, c/c an. 225, inciso
I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06/05/99.

Foi aplicada a multa correspondente a R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), fundamentada nos arts. 92 e 102 da
Lei no 8.212/91 e na alínea “a” do inciso I do art. 283 e art. 373 do RPS, conforme
explicitado no Relatório Fiscal da Aplicação Multa do presente processo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pela recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresenta impugnação, às fls. 56 a 109, alegando, em síntese que:

1) É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter eminentemente
filantrópico direcionada à promoção humana na área de educação e formação
profissional. Aplica integralmente suas rendas e eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Apresenta relação de
documentos e certidões relativos à sua atuação social.

2) Confirma que protocolizou pedido de isenção junto à Secretaria da Receita
Previdenciária em 07/06/2006, renovado em 26/04/2008. Seus diretores e demais
gestores não recebem remuneração nem vantagens de qualquer título, assim como
distribui bolsas de estudos a pessoas carentes.

3) Na qualidade de entidade beneficente de assistência social está isenta do
pagamento de contribuições à seguridade social, pois atende às exigências do art. 55 da
Lei no 8.212/91. A isenção não está adstrita à data do requerimento de que trata o § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91. Tendo sido satisfeitas as condições contidas nos incisos I
a V do mesmo artigo, a decisão de isenção deve reportar-se a data de sua
implementação. Cita jurisprudências.

4) Do Relatório Fiscal depreendem-se duas situações excludentes da isenção:

i) ausência de concessão pelo INSS, fato não constante nos arquivos
informatizados do fisco e ii) existência de débitos regularmente constituídos em ação
fiscal anterior, através de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD.
Alega que procedeu ao protocolo do pedido de isenção em 26/04/2008, sem resposta até
a data de apresentação da impugnação. Diante disso, não pode ser a Autuada penalizada
diante da omissão das autoridades fiscais. Argumenta ainda, que os débitos lançados na
ação fiscal anterior encontram-se sub judice, com sua exigibilidade suspensa.

5) Resta evidente que a Autuada preenche todos os requisitos necessários à
isenção das contribuições sociais patronais na qualidade de instituição beneficente de
assistência social, devendo ser considerado nula a autuação e penalidades pelo não
preenchimento e declarações em GFIP.

6) Conceito de remuneração, ou seja, todos os valores percebidos pelos
segurados empregados, é o que se enquadra no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Em resumo, são os rendimentos destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, ainda que sob a forma de
utilidades, nos termos da lei, do contrato, de instrumentos de negociação coletiva, ou de
sentença normativa.

7) A não incidência sobre valores atribuídos à bolsa de estudos está inserta na
alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. A Impugnante tem o dever legal de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

cumprir o pactuado nas convenções coletivas das categorias profissionais envolvidas,
em todo o período do débito apurado. Cita e transcreve art. 458 da CLT, argumentando
que esses benefícios extrapolam a remuneração, estando este dispositivo legal em
consonância com as disposições do art. 28 da Lei no 8.212/91.

8) Transcreve o inciso I do referido art. 28, fixando sua argumentação de que é
remuneração o valor pago destinado a retribuir o trabalho, inclusive nos termos de
convenção ou acordo coletivo de trabalho. Conclui que, como as bolsas de estudos são
concedidas a dependentes econômicos do trabalhador, não compõem a base de
incidência de contribuições previdenciárias por não terem natureza salarial. Cita
jurisprudências.

9) Portanto, resta evidente que o benefício bolsas de estudos não integra a
remuneração para fins trabalhistas nem tampouco a base de incidência das contribuições
sociais. A concessão de bolsas de estudos aos dependentes econômicos dos segurados
empregados atende aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, uma vez que
se trata de Instituição Beneficente de Assistência Social. A valoração das bolsas de
estudos não pode ficar adstrita aos preços cobrados dos demais alunos, vez que o custo
para a concedente evidentemente é inferior ao valor atribuído pela Auditora Fiscal.

10) Requer seja declarado nulo o presente lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13888.002337/2008-21 (e-fl. 166).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo à devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/01/2009, e-fl. 131, protocolo recursal em 02/02/2009,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

e-fl. 133), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
- Infração por deixar de preparar folha de pagamento de forma correta não
incluindo em folha a remuneração indireta relativa a bolsas de estudos para dependentes
A autuação da obrigação acessória destes autos (CFL 30) é relativa ao fato do
estabelecimento escolar de ensino, constituído como fundação de direito privado sem fins
lucrativos, que se alega entidade beneficente de assistência social na área de educação, ter
deixado de incluir nas folhas de pagamento, como parte das remunerações pagas ou creditadas
aos segurados a seu serviço, as remunerações indiretas, assim consideradas as bolsas de estudos
integrais concedidas pela escola aos seus filhos e dependentes legais, no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2007.
A recorrente alega que as bolsas de estudos não possuem natureza remuneratória,
de modo que não devem compor base de cálculo de contribuições, não sendo salário de
contribuição. A autoridade autuante, lado outro, afirma que não tendo transitado pela folha de
pagamento dos segurados os valores de bolsas de estudos concedidas aos seus dependentes, a
recorrente infringiu o disposto no art. 32, I, da Lei n.o 8.212, combinado com art. 225, I, e § 9.o,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048..
Observe-se que as bolsas de estudos decorreram de acordos firmados em
instrumento coletivo de trabalho.
Pois bem. Decorrendo as bolsas de estudos de instrumento coletivos de trabalho,
entendo que as mesmas não devem compor base de cálculo de contribuições previdenciárias, não
se caracterizando como salário indireto, a teor da alínea “t” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212.
Demais disto, este é o entendimento hodierno, em minha ótica, extraído dos
precedentes deste Egrégio Conselho, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão CARF n. 2201-003.223, de 15/06/2016)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados
e estendeu a benesse aos dependentes.
(Acórdão CARF n. 2401-009.660, de 14/07/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória. Insere-se na norma de
não incidência.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados
e estendeu a benesse aos dependentes.
Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e o
alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma especializada, a
Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário, conforme preceitua o
seu art. 458. Não configura salário de contribuição.
(Acórdão CARF n. 2401-009.587, de 09/06/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão CARF n. 2402-009.811, de 09/04/2021)
Sendo assim, com razão a recorrente, especialmente porque no julgamento da
obrigação principal essa tese foi a aplicada, de modo que se afastou do lançamento o
levantamento relacionado a bolsas de estudos, o que, por efeito decorrente, cancela a obrigação
acessória correlata.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Redator Designado.
A despeito do bem arrazoado voto proferido pelo eminente relator, entendo que o
desfecho do caso comporta solução diversa. Passo à análise.
Pois bem. Trata-se de autuação fiscal materializada mediante a lavratura do AI
DEBCAD no 37.155.609-0, em 5.6.2008, pela Delegacia da Receita Federal em Piracicaba/SP
(DRF/PCA), em decorrência de a Recorrente não ter incluído nas folhas de pagamento os
dispêndios com bolsas de estudos de dependentes dos seus empregados, deixando, assim, de
cumprir a obrigação acessória de — observando os padrões e normas estabelecidos pelo INSS,
conforme previsto no art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991 — preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço (CFL 30).
As obrigações principais foram objeto das autuações fiscais, lavradas pela
DRF/PCA, consubstanciadas nos AI’s DEBCAD nos 37.155.608-2, 37.155.611-2 e 37.155.617-
1, de que tratam os Processos Administrativos Fiscais (PAF’s) nos 13888.002337/2008-21,
13888.002339/2008-10 e 13888.002340/2008-44, respectivamente.
No PAF no 13888.002337/2008-21 (Acórdão no 2202-009.063, de 1.12.2021), este
Colegiado decidiu que a Recorrente, por não ter observado a exigência contida no § 1o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, à época da sua vigência — e quando do período fiscalizado (1.1.2004 a
31.12.2007), esse dispositivo legal estava vigendo —, não fez jus, naquele interregno, à
imunidade tributária prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
Ainda, na aludida Decisão, este Colegiado, negando, no particular, provimento ao
Recurso Voluntário, deliberou que os dispêndios da Recorrente com bolsas de estudos a
dependentes dos seus empregados devem integrar a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, uma vez que, na redação — existente à época do período fiscalizado (1.1.2004
a 31.12.2007) — da alínea ‘t’ do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não havia menção a
valor referente a plano educacional concedido a dependente de empregado.
Portanto, considerando que os valores despendidos, com bolsas de estudos a
dependentes dos empregados da Recorrente, devem, in casu, integrar (pelo menos, no período
fiscalizado) a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, afigura-se correta a autuação
fiscal (DEBCAD no 37.155.609-0), porquanto houve, no caso vertente, descumprimento da
norma prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991, que dispõe que a empresa é também
obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002335/2008-31

segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social (CFL 30).
A recorrente, conforme constatado pela Fiscalização, não incluiu, em suas folhas
de pagamento, os valores equivalentes às bolsas de estudos concedidas a dependentes de seus
empregados, sendo, pois, devida a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante destas razões, nego provimento ao Recurso, divergindo do Relator.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital